Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-27.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000447-27.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), NEUSA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 632.607.601-30 (APELADO), GISMARIO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 011.912.571-42 (APELANTE), GERALDINO REI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 715.094.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAEDER SADDAN VILA REAL COSTA SANTOS - CPF: 039.319.801-46 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 632.607.601-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO.

LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito d
e
violência doméstica (art. 129, § 9o, CP).

II. Questão em discussão:

A questão consiste em verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelo laudo pericial, que atestou lesões compatíveis com o relato da vítima, e pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

2.
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

3.
A tese de legítima defesa apresentada pelo réu mostra-se isolada e incompatível com o conjunto probatório dos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas dos autos, constitui elemento probatório suficiente para fundamentar a condenação
”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9o; Lei n
.
11.340/2006;
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ, Resolução n. 492/2023 do CNJ e Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF 0004701
-
62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j. 10/02/2022; TJ-MT 00124997420198110064, Rel. PEDRO SAKAMOTO, j. 08/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
GISMÁRIO DOS SANTOS GONÇALVES

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
(MT)
,
que julgou
parcialmente
procedente a pretensão estatal, condenando
o apelante
à pena de
03 (três) meses de detenção

pela prática dos crimes
de lesão corporal (art. 129, §

9o do Código Penal), em regime aberto, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha)

(
Id. 284398419)
.

Irresignado, o
apelante
alega a
insuficiência probatória para comprovar a autoria e materialidade do delito, sustentando a fragilidade da prova e
inexistência do dolo lesivo, pleiteando, portanto, a absolvição nos termos do artigo 386,
inc.
VII, do Código de Processo Penal

(Id.
284398426
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
284398432
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, é pelo desprovimento do recurso
(Id.
285922862
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de
recurso de Apelação Criminal interposto por

GISMÁRIO DOS SANTOS GONÇALVES
contra a
sentença prolatada pelo
Juízo da
1
a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
(MT)
,

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença
e a absolvição do apelante.

O magistrado, na sentença condenatória, registrou
:

Depois de acurada análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pela procedência da ação penal com a condenação em relação ao crime de lesão corporal.

Quanto a materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP), ela está suficientemente comprovada através do Laudo pericial da vítima n. 1.1.02.2020.028300-01, o qual concluiu que a vítima apresentava vestígios de lesão corporal

de caráter contuso.

O laudo apontou que havia escoriação mais equimoses em região de terço superior de braço direito (anterior), equimose em região de terço médio de antebraço direito (anterior), terço superior e médio de braço esquerdo (posterior), terço médio de braço direito (posterior), terço inferior de antebraço direito (posterior).

Por sua vez, a autoria delitiva também se apresenta inconteste e suficiente consubstanciada nas declarações da vítima.

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa de lesões corporais perpetradas pelo acusado
(Id.
284398419
)
(grifos meus)
.

Ao julgar
parcialmente procedente a pretensão
punitiva
estatal,
o juízo condenou
o apelante
à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal
em
contexto d
e
violência doméstica, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, em regime aberto, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Acertada a decisão de origem.

A materialidade do crime se encontra comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito
(Id.
284398038 – p. 6
);
Termo de Depoimento (Id.
284398044
–
p.

12-16; p. 18-19
); Termo de Representação Criminal (Id.
284398049
– p.
20
);
Pedido de Providências Protetivas (Id. 284398350 – p. 21-23)
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
284398353 – p. 28-30); Laudo Pericial (Id. 284398359 – p. 96-101)
, além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal
.

No que
pertine
à tese de absolvição por falta de provas, razão não assiste ao apelante, pois ao analisar detidamente os autos verifica-se que a vítima,
N.P.S.
, relatou
, em juízo,
os fatos ocorridos em 20 de dezembro de 2020, ocasião em que sofreu agressões físicas por parte do apelante, seu convivente.

Durante o
seu
depoimento, confirmou os fatos e narrou que houve uma briga em que
Gismário
a puxou pelos cabelos, deu um empurrão e a jogou contra uma bancada, ocasionando sua queda e lesões.
Afirmou, ainda,
que ambos
haviam ingerido bebida alcoólica na
quela
ocasião e que seu filho, Cauã, interveio para defendê-la, lançando uma panela contra o agressor.

Os depoimentos dos
policiais militares
, colhidos durante o inquérito policial, afirmaram que atenderam à ocorrência
, acionada
via CIOSP
,
e que, ao chegarem ao local, a vítima relatou ter tido um desentendimento com seu convivente, ocasião em que ele a ameaçou e a empurrou contra uma bancada, lesionando os joelhos, além de agredi-la com puxões de cabelo, culminando nas lesões físicas constatadas pelo laudo pericial.

Em juízo, além da vítima,
Cauã Alexandre Pereira Ferreira
, filho da ofendida, relatou que a briga foi pontual e aleatória, que interveio para defender a mãe, que não houve confronto físico entre ele e o apelante, salvo o episódio da panela, e que mantém relação de respeito com o réu, com quem não convive mais na mesma residência, apesar de manter vínculos familiares.

A
lém dos depoimentos, exsurge dos autos o laudo pericial que
comprova
a existência de
escoriação no terço médio da perna direita
(anterior);
edema traumático
mais
equimose nas regiões do terço superior e médio do antebraço direito
(posterior).
E, continua, no campo de comentários adicionais, constou que
as
lesões recentes produzidas por instrumento de ação contundente, com nexo temporal e causal diretamente vinculados aos relatos da vítima
(Id.
284398359 – p. 96-101)
.

Em seu interrogatório, o réu
Gismário
dos Santos Gonçalves
, embora sustente ter agido em legítima defesa diante de suposta ameaça perpetrada pelo filho da vítima, confirmou
a ocorrência dos
fatos.

Destaco
,
nesse ponto,
que a versão de legítima defesa
se mostra isolada, pois os laudos periciais confirmam a existência de lesão corporal compatível com as agressões relatadas pela vítima e demais testemunhas.

E
m casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada
à
s demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊ
NCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
IN

DUBIO PRO REO NÃO CARACTERIZADO
. 1.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por demais elementos de provas, como no caso dos autos
. 2.
Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, não há que se falar em agressões recíprocas e dúvida acerca da lesão corporal
. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (TJDF 0004701
-
62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j. em 10/02/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifos meus).

(...)
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do
agente
. (TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifos meus).

Portanto, n
o caso dos autos, a palavra da
vítima está corroborada pelas palavras das testemunhas
,

pelos
atos lavrados pel
a autoridade policial e pel
o
Laudo de Exame de Corpo de Delito
.

Destaco, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
conforme Portaria CNJ n. 27, de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
(
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento
com-perspectiva-de-
genero
/).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de s
ua identificação
, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

C
omprovada
a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal no contexto da violência doméstica, a condenação do apelante deve ser mantida.

O caso é lamentável, pois ao que parece não se trata de situação corriqueira entre os envolvidos, tanto que o filho da vítima alega manter boa relação com o apelante,

que
vive com a vítima,
porém a situação fática ocorreu e há necessidade de cumprir a Lei
atinente à circunstância.

Com essas considerações
,
em consonâ
ncia com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto por
Gismário
dos Santos Gonçalves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025